Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA INTERRUPÇÃO PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS DA DECISÃO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão.
2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos em face de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso” (AgRg no REsp 1837503/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).
3. O prazo recursal deve ser computado a partir da publicação da decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, que ocorreu em 13/9/2021.
4. A interposição de recurso contra decisão contrária aos interesses da parte não configura litigância de má-fé, mas mera litigância no estrito limite da defesa dos direitos que a parte entende possuir.
5. Recurso interno conhecido e não provido.